Tribunal: TJDFT
Processo: 0730240-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730240-42.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA ALMEIDA BARBOSA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A simplicidade e informalidade que regem os processos no âmbito dos Juizados Especiais não elidem a observância de normas processuais elementares, tais como as inerentes ao juízo de admissibilidade dos recursos. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A autora teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, após oportunizado o recolhimento do preparo recursal, se manteve inerte. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. ISSO POSTO, não conheço do recurso. A recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 500,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/1995). Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J